Tribunal: STF
Processo: RE 1347541
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA N° 473, STF. ART. 54, LEI N" 9.784/99. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
    1. A Administração Pública, quando incorrer em erro, pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, com arrimo no art. 114 da Lei n° 8.112/90 e no enunciado da Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal.
    2. O art. 54 da Lei n° 9.784/99, todavia, traduz-se em regra assecuratória do princípio da segurança jurídica, consistente no sentido de impedir que a Administração Pública, a qualquer tempo, proceda à anulação, sem maiores óbices, de atos com aparência de ilegalidade concernente a direitos dos administrados.
    3. Decorridos mais de dez anos desde a concessão administrativa feita pela autoridade coatora, descabe, agora, simplesmente excluir a remuneração antes percebida pelos impetrantes, uma vez que extrapolado totalmente o prazo decadencial de cinco anos. Precedentes desta Corte” (pág. 15 do doc. eletrônico 50). 
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 52).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXIX; 102, § 2°; e 108, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.
    II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Leis 1.711/1952, 7.333/1985, 7.596/1987 e 8.216/1991), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. Interpretação de legislação infraconstitucional Lei nº 9.528/97. Ofensa reflexa. Precedente.
    1. A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI Nº 708.897-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012.
    2. In casu, o acórdão recorrido originariamente, manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Dessa forma, considerando que o benefício do autor foi concedido em 30/11/2000, o prazo decadencial para sua revisão é de CINCO anos, o qual se esgotou, portanto, em 29/11/2005. Assim, como a ação foi ajuizada em 15/09/2009, operou-se a decadência do direito de rever o seu benefício.”
    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 731.459-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifos no original).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula nº 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
    3. Agravo regimental não provido. 
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 985.614-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifos no original).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.289.557-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Isso posto, nego seguimento ao recurso interposto (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator